Tribunal: STJ
Processo: 0020061-36.2010.8.13.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060624 - MG
(2025/0352536-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO VELOSO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PEDRO PAULO MONTINNI MENDES VELOSO - MG079724
EMBARGADO
: JOSE ROBERTO BORBA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO BORBA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG064249
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ab3099c3-3900-4488-8f24-a06cb4f4902c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060624 - MG
(2025/0352536-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO VELOSO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PEDRO PAULO MONTINNI MENDES VELOSO - MG079724
EMBARGADO
: JOSE ROBERTO BORBA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO BORBA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG064249
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO VELOSO -
ESPÓLIO ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que
não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido." (e-STJ fl. 488)

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e
obscuridade, pois não se pretende o reexame das provas dos autos, mas o
reconhecimento da violação do
do Código de Processo Civil, devendo ser
art. 921
afastada a aplicação do óbice da Súmula no 7/STJ.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
502/503
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56004010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:14
Código de Controle do Documento: d8eea289-3d52-45b7-82d5-9577a9b91dfe

A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o agravo interno não foi conhecido, visto que deixou de
impugnar o fundamento da decisão agravada, conforme explicitado no acórdão
embargado.
Confira-se:

"(...)
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no
julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no
EREsp 1.424.404/SP,
agravo interno, a ausência de impugnação de fundamentos aplicados a
capítulos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão
somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá
Súmula no 182/STJ
incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com
fundamento único ou com capítulos que sejam dependentes um do outro e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi
rebatido pelo menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:
(...)
Na hipótese dos autos, o julgado atacado está ancorado em
argumento único não impugnado pela parte agravante, qual seja, a ausência
de impugnação dos fundamentos da decisão denegatória de recurso especial.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o
disposto no § 1o do
do Código de Processo Civil. Imperioso
art. 1.021
mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já
estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
relator
AREsp 1.930.878/CE,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
15/8/2022;
AREsp 1.918.614/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
15/12/2021;
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 2.092.094/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
16/8/2022,
23/8/2022,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.079.519/RS,
julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Assim, não há como examinar o mérito do recurso se sequer foi
ultrapassado o juízo de admissibilidade." (e-STJ fls.
)
489/491

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Anota-se, por fim, ser incabível a aplicação da multa requerida em
contrarrazões, pois não se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso
ou a litigância de má-fé, tornando desnecessária sua aplicação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:14
Código de Controle do Documento: d8eea289-3d52-45b7-82d5-9577a9b91dfe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.060.624 / MG
Número Registro: 2025/0352536-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00200613620108130407 10000244816328003 200613620108130407
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO VELOSO - ESPÓLIO
ADVOGADO : PEDRO PAULO MONTINNI MENDES VELOSO - MG079724
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO BORBA
ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO BORBA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG064249
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO VELOSO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PEDRO PAULO MONTINNI MENDES VELOSO - MG079724
EMBARGADO : JOSE ROBERTO BORBA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO BORBA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG064249
TERMO
Documento eletrônico VDA56865360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: a10882db-c617-4511-9a99-cbbdf9f4a49f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: a10882db-c617-4511-9a99-cbbdf9f4a49f